Tribunal: TJDFT
Processo: 0731591-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0731591-61.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Apelante: WESLEY RIBEIRO DA SILVA Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se pela derradeira vez o acusado WESLEY RIBEIRO DA SILVA, por meio de sua ilustre causídica cadastrada nestes autos, Dra. Jhoyce Hayne Oliveira Martins Silva, OAB/DF 49.628, para que, no prazo legal, apresente as razões de seu recurso de Apelação Criminal interposto e lançado no ID 58462845. Caso transcorra in albis o novo prazo ora concedido, intime-se pessoalmente o acusado para, caso queira, constituir novo advogado, a quem incumbirá arrazoar o recurso defensivo, na forma do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Se o acusado manifestar seu desinteresse em constituir advogado particular, ou se não tomar nenhuma providência no prazo legal, encaminhem-se os presentes autos à douta Defensoria Pública para a apresentação da mencionada peça defensiva. Feito, encaminhem-se os autos, sucessivamente, à douta Promotoria de Justiça e à ilustrada Procuradoria de Justiça, para o oferecimento das contrarrazões ao apelo defensivo, e para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 13 de maio de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator